Tribunal: TJMT
Processo: 1022018-18.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022018-18.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), RUMILDE REI DE CASTRO - CPF: 460.468.101-59 (APELADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA MUITO SUPERIOR A TRÊS VEZES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1. Controvérsia relativa à revisão de contrato de empréstimo pessoal não consignado, no qual se estabeleceu taxa de juros equivalente a 987% ao ano, muito acima da taxa média de mercado vigente à época da contratação (126,20% a.a.).

II. Questão em discussão

2. Análise de duas questões centrais: (i) existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial socioeconômica e oitiva da autora; (ii) abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e forma de restituição do indébito.

III. Razões de decidir

3. A prova técnica ou oral revela-se desnecessária quando a matéria envolve análise documental suficiente, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I).

4. Os juros remuneratórios contratados superam em mais de três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, configurando onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS e orientação das Turmas de Direito Privado).

5. A taxa deve ser limitada ao índice médio de mercado.

6. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado e determinar que a restituição dos valores pagos a maior ocorra em forma simples, facultada a compensação.

Tese de julgamento:

“
1. Configura-se abusiva a taxa de juros que supera em mais de três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 2. A ausência de prova técnica não implica cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente ao julgamento. 3. A repetição do indébito, quando não comprovada má-fé do credor, deve ocorrer em forma simples.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da “Ação de Conhecimento com Pedido de Revisão de Cláusula Contratual e Repetição do Indébito”

ajuizada por
Rumilde Reis de Castro
em face da ora recorrente
.

Prolatada a sentença (ID. 327335894), nos termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1.
REJEITO
as preliminares de prescrição, carência de ação e inépcia da inicial;

2.
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
DECLARAR
a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada no contrato nº 040400032475, celebrado entre as partes em 16/03/2015;

b)
DETERMINAR
a limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza na época da contratação, em 6,15% ao mês;

c)
CONDENAR
a parte ré à restituição em dobro dos valores pagos a maior pela parte autora, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo IGPM-FGV a partir de cada pagamento indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

d)
DECLARAR
descaracterizada a mora da parte autora.

3.
CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas alegações recursais (ID. 327335897), a apelante
Crefisa S.A.
, suscita preliminar de nulidade da sentença, de ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que o juízo
a quo
não oportunizou às partes, manifestação ao interesse de produção de provas.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença sob a alegação de que não se pode utilizar a taxa média de juros divulgada pelo banco central como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade.

Defende a legalidade da cobrança dos juros de acordo com as condições do contrato celebrado livremente pelas partes, e que inexiste qualquer falha na prestação de serviço.

Aduz que a sentença contrariou o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça ao considerar abusivas as taxas de juros praticadas, argumentando que a instituição financeira atua em “nicho de mercado de alto risco”, o que justificaria a cobrança de taxas superiores à média.

Alega que a boa-fé na cobrança dos termos contratuais, afasta a pretensão de restituição em dobro do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Subsidiariamente, manifesta pretensão de compensar o valor creditado ao eventualmente condenado.

Requer o provimento do recurso para seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 327336854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante suscita preliminar de
cerceamento de defesa
ao argumento de necessidade de produção de prova por perícia técnica (Prova Socioeconômica e oitiva da parte autora), a contrapor o resultado da lide revisional.

Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar procedentes os pedidos da
Ação Revisional
, o MM. Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na produção documental constante dos autos, demonstrando a inexistência de qualquer óbice jurídico e afastando a necessidade de outras provas.

Isso porque a controvérsia apresenta-se única e simples, restringindo-se à análise revisional da cobrança de parcelas, com a incidência de encargos contratuais oriundos de negócio jurídico firmado entre as partes, consubstanciado na emissão de Cédula de Crédito Bancário, a operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC), conforme demonstrados pela juntada dos contratos contendo seus termos e encargos.

Nota-se, portanto, que, nos fundamentos da sentença, o Magistrado aplicou corretamente as razões de fato e de direito pertinentes, com base nos termos contratuais e demais documentos relacionados à operação, tendo sido oportunizado à parte autora o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, não há como acolher a alegação de nulidade por suposta necessidade de produção de provas pericial, que se mostra desnecessária.

Mostra-se frágil qualquer alegação quanto à imprescindibilidade de prova técnica ou outra, a comprovar a legalidade dos encargos incidentes no contrato bancário, uma vez que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021).

Nesse sentido, não basta arguir a nulidade de forma genérica, incumbindo a parte indicar concretamente o que pretendia demonstrar e de que forma a prova cuja produção foi indeferida, poderia contribuir para a elucidação dos fatos e de como poderia interferir no resultado da demanda.

Assim, não tendo a apelante explicado concretamente de que forma a prova suprimida poderia reverter a compreensão do juízo acerca do pedido e da causa de pedir, descabe falar-se em cerceamento de defesa.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/201
5).

Com isso, rejeito a prejudicial de nulidade por cerceamento de defesa.
Passo a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Na origem, trata-se de Ação de Conhecimento com Pedido de Revisão de Cláusula Contratual e Repetição do Indébito movida por
Rumilde Rei de Castro
em desfavor de
Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
.

Alega a autora em síntese, que celebrou contrato de empréstimo pessoal com a instituição financeira ré, no qual foi aplicada taxas de juros abusivas, muito superiores à média de mercado.

Sustenta que o contrato de empréstimo pessoal não consignado nº 040400032475, assinado em 16/03/2015, no valor de R$ 3.000,00, a ser pago em 12 parcelas de R$ 783,45, totalizando R$ 9.401,40, apresenta taxa de juros abusiva, alcançando patamares de 987% ao ano.

Pugna, dessarte, pela revisão do contrato para limitar os juros à taxa média de mercado, com a consequente repetição em dobro dos valores pagos a maior e a descaracterização da mora.

A instituição financeira requerida contestou a inicial, defendendo a legalidade das taxas praticadas, e que atua em nicho específico de mercado, com clientes de alto risco, o que justificaria as taxas aplicadas. Aduz que a taxa média divulgada pelo BACEN não seria parâmetro adequado para aferição de abusividade.

O juízo do feito determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, determinando que a parte requerida apresentasse o contrato firmado entre as partes. Contudo, a parte requerida deixou de apresentar o contrato.

Em sentença, o magistrado de primeiro grau
julgou procedentes os pedidos
, entendendo que as taxas de juros praticadas destoavam significativamente da média de mercado e que restou configurada abusividade capaz de justificar a revisão contratual. Determinou a limitação dos juros remuneratórios à média de mercado para operação ao percentual de 6,15% ao mês. Condenou a parte a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, além de descaracterizar a mora.

Insurge-se a instituição financeira contra a sentença reafirmando a regular e legal cobrança dos juros remuneratórios pelo contrato.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos de empréstimo pessoal firmados entre as partes.

Inicialmente, cumpre destacar que os contratos bancários, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, como preceitua a Súmula 297.

Essa orientação possibilita a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, permitindo ao julgador afastar cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, conforme disposto no art. 51, §1º, do CDC.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No caso dos autos, em análise o contrato de empréstimo pessoal não consignado de número 040400032475, assinado em 16/03/2015, no valor de R$ 3.000,00, a ser pago em 12 parcelas de R$ 783,45, totalizando R$ 9.401,40, com a estipulação da taxa de juros remuneratórios de 987% ao ano;

Observa-se que a taxa de juros remuneratórios foi fixada em patamar significativamente superior à média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operação similar à época.

Assim, segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
), no mês de
março/2015
, ou seja, na data da realização da avença, a
Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
126,20% a.a
:

Como se vê, a taxa de juros remuneratórios contratada ultrapassa os limites estabelecidos pela jurisprudência do STJ, que considera abusiva a cobrança de juros significativamente superiores à média, como o
dobro
ou o
triplo
, sendo este o caso dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...);

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5-
Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade [...].”
(STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023)

Desse modo, configurada a abusividade, pois fixados acima de 3 vezes a média de mercado, sendo cabível a adequação das taxas de juros à média de mercado divulgada pelo BACEN, fixando-se a taxa ao respectivo índice estabelecido pelo Banco Central para a operação.

A aplicação dessa taxa atende aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, os quais devem nortear as relações de consumo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais. 2. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Temas repetitivos 24 a 27. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2167236 RS 2022/0213622-9, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ABUSIVA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Maria da Penha de Jesus contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, proposta em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos.

2. A autora alega abusividade dos juros remuneratórios pactuados, correspondentes a 22% a.m. (987,22% a.a.), requerendo sua adequação à taxa média de mercado vigente à época da contratação (maio/2020), bem como a restituição dos valores pagos indevidamente e indenização moral.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva e passível de limitação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil;

(ii) verificar se há direito à repetição dos valores pagos a maior e, em caso afirmativo, sua forma de restituição;

(iii) apurar a existência de dano moral indenizável em razão da cobrança de juros excessivos.

III. Razões de decidir

4. Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (CDC, art. 51, §1º).

5. O contrato firmado em maio de 2020 prevê taxa de juros de 22% a.m. e 987,22% a.a., enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de empréstimo pessoal não consignado no mesmo período era de 1,63% a.m. e 21,44% a.a.

6. A cobrança de juros em patamar mais de 45 vezes superior à média de mercado caracteriza evidente abusividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Temas repetitivos 24 a 27; AgInt no AREsp 2167236/RS, T3, j. 06/03/2023).

7. Reconhecida a abusividade, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, em observância aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

8. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira (CDC, art. 42, p.u.), com correção monetária pelo INPC desde cada pagamento e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

9. A cobrança de encargos abusivos, por si só, não configura dano moral, sendo necessário demonstrar violação efetiva aos direitos da personalidade, o que não se verificou no caso.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, limitando-a à taxa média de mercado (1,63% a.m. e 21,44% a.a.), e determinando a restituição simples dos valores pagos indevidamente, com atualização e juros nos moldes acima indicados.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera em mais de três vezes a média de mercado para operações da mesma natureza, sendo cabível sua limitação ao índice médio divulgado pelo BACEN.

2. A repetição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, na ausência de prova de má-fé do credor.

3. A mera cobrança de juros abusivos não enseja indenização por danos morais." (N.U 1018738-30.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025)

Nestes termos,
considerando que foi reconhecida abusividade nos encargos contratuais do período da normalidade
,
escorreita a sentença recorrida quanto a declaração da descaracterização da mora e seus efeitos
, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Quanto à repetição dos valores pagos a maior pelos contratos, sabe-se que, conforme entendimento consolidado, a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) depende da comprovação de má-fé da instituição financeira.

Assim, não havendo evidências de má-fé nos autos, a repetição deve ser feita na forma simples, devendo a instituição requerida adequar o contrato, procedendo à restituição daquilo que foi paga à maior de forma simples e atualizada.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. FIXAÇÃO EM 1,5 VEZ A MÉDIA DE MERCADO. SEGURO E TARIFA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE – AFASTAMENTO DA MORA – NÃO ACOLHIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ações de apelação interpostas, respectivamente, por instituição financeira e por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de cláusulas contratuais bancárias, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios e ajustando-os à taxa correspondente a uma vez e meia a média de mercado.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se a ausência de comprovante de residência do autor conduz à inépcia da inicial;

(ii) saber se a quitação das parcelas do contrato descaracteriza o interesse de agir;

(iii) saber se é devida a revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato;

(iv) saber se é cabível o reconhecimento de venda casada na contratação de seguro e a ilegalidade da tarifa de avaliação de bem;

(v) saber se é devida indenização por danos morais em razão da cobrança de juros tidos por abusivos;

(vi) saber qual o critério de fixação dos honorários advocatícios e da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de juntada de comprovante de residência não configura inépcia da inicial, por não ser documento essencial à propositura da demanda, conforme art. 319, II e §2º do CPC.

4. O interesse processual subsiste mesmo nos contratos quitados, por força da Súmula 286 do STJ.

5. A taxa de juros contratada (3,41% a.m. – 49,54% a.a.) excede uma vez e meia a média do mercado (2,08% a.m.), sendo, pois, abusiva. Fixação em 3,12% a.m., conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6. A contratação do seguro foi realizada em instrumento apartado, com cláusula de facultatividade, inexistindo venda casada. A tarifa de avaliação de bem foi expressamente pactuada e não revela onerosidade excessiva.

7. Tarifa de avaliação de bem e seguro. Legalidade.

A fixação de danos morais exige demonstração de efetiva aflição ou exposição vexatória, o que não se comprovou.

8.
A repetição do indébito deve observar a forma simples
, acrescida de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora desde a citação.

9. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação e não da causa. Diante da sucumbência recíproca, repartição dos ônus entre as partes na proporção de 80% para o autor e 20% para a ré, suspensa a exigibilidade quanto ao autor beneficiário da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos de apelação parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo cabível sua limitação a esse patamar.

2. A contratação de seguro facultativo e a tarifa de avaliação de bem são válidas, desde que pactuadas em instrumento apartado e ausente onerosidade excessiva.

3.
A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, quando ausente má-fé do credor.

4. A ausência de comprovante de residência não configura inépcia da petição inicial.

5. Mesmo contratos quitados podem ser objeto de revisão judicial.

6. A condenação em honorários deve incidir sobre o valor da condenação, observado o critério da sucumbência recíproca.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CPC, arts. 373, II; 485, VI; 85; CDC, arts. 6º, III, IV, V; 54-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 286; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.259/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018. (N.U 1007989-82.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)
(g.n.)

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional para adequar a taxa de juros contratada à média de mercado, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior e fixando sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova pericial socioeconômica configura cerceamento de defesa; e (ii) se a taxa de juros contratada, superior a 700% ao ano, pode ser revista judicialmente, bem como a forma de devolução do indébito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de produção de prova técnica não configura cerceamento de defesa quando a demanda versa sobre matéria de direito e se mostra instruída com documentos suficientes, nos termos do art. 355, I, do CPC. Preliminar rejeitada.

4. Os juros remuneratórios contratados revelam descompasso acentuado em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, caracterizando onerosidade excessiva e violação ao equilíbrio contratual, impondo-se a limitação à média de mercado.

5.
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, nos termos da jurisprudência do STJ
.

6. Mantida a sucumbência recíproca, não sendo cabível majoração dos honorários em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de produção de prova técnica não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais se mostram suficientes para a solução da lide. 2. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede de forma substancial a média de mercado divulgada pelo Banco Central, impondo-se sua limitação. 3. A repetição do indébito, em hipóteses de cláusula contratual posteriormente considerada abusiva, deve ocorrer de forma simples.” (N.U 1001189-43.2024.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)
)

Portanto, merece retificação a sentença em relação à repetição do indébito que deverá ser efetivada de forma simples, caso comprovado os valores eventualmente pagos a maior pela autora na fase de liquidação, ressalvada a possibilidade de compensação.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, tão somente para determinar que a repetição do indébito seja na forma simples, ressalvada a possibilidade de compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025